Tribunal: TJMT
Processo: 1027103-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027103-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (AGRAVANTE), SILVIA MARTINS RIBEIRO - CPF: 502.502.561-34 (AGRAVADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), FLAVIO DALMOLIN - CPF: 383.819.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLOVIS ANTONIACOMI - CPF: 319.179.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANETE INACIA DE SALES ANTONIACOMI - CPF: 442.145.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CÔNJUGE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE MEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva
da cônjuge
do executado originário e determinando sua exclusão do polo passivo, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cônjuge do executado originário pode ser legitimamente incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, quando não figurou como parte no processo de conhecimento; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da ilegitimidade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cônjuge que apenas concede outorga uxória para a propositura da ação, sem atuar como parte processual e sem constituir advogado próprio, não integra a relação jurídica processual e, portanto, não pode ser responsabilizado por obrigações decorrentes da sentença.

4.
A responsabilização do cônjuge meeiro por honorários advocatícios somente se justifica quando este participa da lide, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual é garantida a proteção de sua meação.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cônjuge não integrante do processo originário tem direito à reserva da meação, sendo ilegítima sua inclusão no polo passivo da execução de honorários sucumbenciais.

6.
A inclusão do espólio do executado no polo passivo corrige o vício processual, preservando a continuidade da execução contra o devedor legítimo e evitando prejuízo ao exequente.

7.
A condenação em honorários sucumbenciais funda-se no princípio da causalidade, uma vez que a indevida inclusão da parte ilegítima deu causa à impugnação acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

8.
Tese de julgamento:
1.
A cônjuge que apenas autoriza a propositura da ação por outorga uxória, sem figurar como parte na demanda, não pode ser incluída no polo passivo da execução.
2.
A reserva da meação é direito do cônjuge meeiro não integrante da relação processual originária.
3.
É devida a condenação do exequente em honorários advocatícios quando sua conduta dá causa à impugnação acolhida, ainda que sem má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 75, VII, e 85, § 2o; CC,
arts
. 1.647, I, e 1.658.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1670338/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
07.02.2020; TRF-5, AI 0805494-93.2021.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho,
DJe
05.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEJAIR ROBERTO LIU JÚNIOR

contra
proferida pelo MM. Juiz de Direito Daniel Campos Silva de Siqueira da Vara Única de Nobres/MT, no
cumprimento de sentença
nos autos da ação reivindicatória no 0001889-33.2011.8.11.0030, que acolheu a impugnação apresentada por
SILVIA MARTINS RIBEIRO
para reconhecer sua ilegitimidade passiva na fase executiva e, com base no princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
da impugnante
, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O agravante sustenta que a agravada participou ativamente da relação processual ao longo de diversos momentos da demanda originária, sendo intimada de atos, apresentando manifestações e constando em documentos como parte da lide.

Argumenta que tais elementos afastam a alegação de ilegitimidade passiva e que a ausência de procuração nos autos não pode ser imputada à sua conduta, razão pela qual a condenação em honorários seria indevida e desproporcional.

Alega, ainda, que eventual reconhecimento de ilegitimidade
se
encontra coberto pelo manto da preclusão, pois a agravada jamais suscitou tal questão ao longo do processo, tendo inclusive apresentado razões finais na fase de conhecimento.

Requer o
provimento do
recurso
para reformar a decisão de origem, reconhecendo a legitimidade passiva da agra
vada no cumprimento de sentença. S
ubsidiariamente, a exclusão ou reforma da condenação imposta ao agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de má-fé
, desídia ou culpa de sua parte, além da
condenação da agravada ao pa
gamento de honorários recursais.

Não há pedido de antecipação de t
u
tela da pretensão recursal ou efeito suspensivo.

A agravada
SILVIA MARTINS RIBEIRO
deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 313954354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR
contra decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença da Ação Reivindicatória
n.o 0001889-33.2011.8.11.0030, que acolheu a impugnação apresentada por
SILVIA MARTINS RIBEIRO
para o fim de reconhecê-la parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, determinando seu afastamento da lide e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o agravante, em síntese, que a agravada participou ativamente da fase de conhecimento do processo originário, tendo sido regularmente citada, comparecido à audiência de instrução, peticionado em conjunto com seu cônjuge e se submetido à sentença, sem qualquer ressalva quanto à sua condição processual.

Alega que a impugnação tardia configura comportamento contraditório e afronta os princípios da boa-fé e da preclusão lógica, requerendo, assim, o
reconhecimento da legitimidade da agravada e o
afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, por ausência de má-fé ou erro grosseiro em sua conduta.

Pois bem.

Na origem, a
ação
fo
i proposta por FLÁVIO DALMOLIN, com outorga uxória de sua esposa,
SILVIA MARTINS RIBEIRO
,
ora agravada,
buscando a reivindicação de propriedade sobre bem imóvel. A demanda foi
regularmente processada, culminando em sentença desfavorável ao autor, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No cumprimento de sentença, o exequente DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR
, ora agravante,
incluiu indevidamente SILVIA MARTINS RIBEIRO como executada, o que motivou impugnação por ilegitimidade passiva. A decisão agravada reconheceu a procedência da impugnação, afastando sua responsabilização, por ausência de participação processual direta e garantindo-lhe o direito à reserva de sua meação.

Eis, no que
pertine
, o teor da decisão agravada:

“[...]
A impugnação merece acolhimento.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que a impugnante SILVIA MARTINS RIBEIRO não figurou efetivamente como parte no processo de conhecimento que originou a presente execução.

Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, a inicial da ação reivindicatória de propriedade foi proposta exclusivamente por FLÁVIO DALMOLIN, sendo a procuração ad judicia outorgada apenas por ele (id. 56169899 fl. 124).

A participação de SILVIA MARTINS RIBEIRO limitou-se à concessão de outorga uxória/autorização para que seu cônjuge pudesse litigar sobre bem comum do casal, não configurando, portanto, litisconsórcio ativo.

Assim, sentença prolatada condenou expressamente FLÁVIO DALMOLIN ao pagamento dos ônus sucumbenciais, não fazendo qualquer menção à responsabilidade da impugnante.

[...]

Contudo, com o falecimento de executado, a legitimidade para responder pela execução dos honorários advocatícios transferiu-se ao ESPÓLIO DE FLÁVIO DALMOLIN e não à pessoa física da viúva meeira.

O espólio, enquanto universalidade jurídica que representa o patrimônio deixado pelo de cujus, é a entidade legitimada para responder pelas obrigações do falecido, devendo ser representado pelo inventariante ou, na sua falta, por qualquer dos herdeiros (art. 75, VII, do CPC). Em outras palavras, o exequente pretende cobrar os valores da representante e não do devedor, o que não é admissível.

Todavia, embora a impugnante tenha razão quanto à sua ilegitimidade passiva pessoal, a execução não deve ser simplesmente
extinta, mas, sim, direcionada ao polo passivo adequado, em virtude do princípio da cooperação, que impõe ao julgador o dever de auxiliar as partes na superação de óbices processuais.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento na motivação supra, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva de SILVIA MARTINS RIBEIRO para figurar como polo passivo da presente demanda.

Contudo, não vislumbro motivo para a extinção do feito, porquanto o vício identificado mostra-se sanável.

DETERMINO à Secretaria que proceda à retificação do polo passivo para a inclusão do ESPÓLIO DE FLÁVIO DALMOLIN.

Ante ao princípio da causalidade, CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da impugnante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

INTIME-SE o espólio, na pessoa de seu inventariante, para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal.
[...]” (Id. 201874453, na origem).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de responsabilização patrimonial de SILVIA MARTINS RIBEIRO, na condição de cônjuge do exequente originário, pelo pagamento de honorários advocatícios fixados em sentença que lhe foi desfavorável, sendo esta proferida em demanda em que aquela não figura como parte.

Consoante se extrai dos autos, SILVIA MARTINS RIBEIRO apenas outorgou consentimento à propositura da ação por seu cônjuge, o que é exigido nos moldes do art. 1.647, I, do Código Civil, mas não atuou como parte processual. Não há nos autos procuração em seu nome, tampouco manifestação pessoal
efetiva
nos atos do processo. A menção automática de seu nome nos despachos e mandados de intimação decorre de erro material
, aparentemente falhas nos mecanismos do Judiciário
.

Nesse sentido, a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e do
s Tribunais pátrios afasta
m
qualquer obrigação do cônjuge meeiro quanto aos honorários de sucumbência, quando este não integrou a relação jurídica processual, garantindo-lhe o direito à reserva da meação
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. RESERVA DE MEAÇÃO. ART. 655-B DO CPC/1973. DÍVIDA RELATIVA A HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM É PARTE NA DEMANDA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Nos termos do art. 655-B do CPC/1973, incluído pela Lei no 11.382/2006, havendo penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação do bem
.
3. Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. Precedentes. 4. Tratando-se de dívida proveniente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda da qual o cônjuge meeiro não participou, é inegável o direito deste à reserva de sua meação. 5. Os honorários advocatícios consagram direito do advogado contra a parte que deu causa ao processo, não se podendo exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família. 6. Recursos especiais não providos
”
.

(STJ
, Terceira Turma,
REsp 1670338
/
RJ
, r
elator

Ministro R
icardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
07/02/2020)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DOS BENS DO CÔNJUGE. CASAMENTO COM COMUNHÃO DE BENS. RESERVA DA MEAÇÃO GARANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto por BENJAMIM FIGUEIREDO BRAGA PIRES contra decisão que, em cumprimento de sentença que visa à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, deferiu o pedido de penhora dos bens da esposa do executado, MÁRCIA MARIA BARRETO ALVES BRAGA PIRES, em face de casamento sob o regime de comunhão universal de bens, a recair preferencialmente na forma de bloqueio, via sistema SISBAJUD e no RENAJUD, assegurando-se a reserva da sua meação. 2. O recorrente afirma que, como a sentença exequenda fixou que ele seria o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, somente seus bens poderiam sofrer a constrição judicial. 3. Em nenhum momento a decisão agravada atribuiu à esposa do agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios que ora são cobrados. O que a se determinou foi a penhora dos bens que se encontram em nome do cônjuge com quem o devedor é casado em regime de comunhão de bens, exatamente para que a metade que corresponde a este responda pela dívida. 4. A decisão agravada foi expressa ao resguardar a meação da esposa, não procedendo a alegação de sua inclusão indevida no polo passivo da execução. De acordo com o que
restou fixado no decisum, tratando-se de dívida proveniente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda da qual o cônjuge meeiro não participou, seria inegável o direito deste à reserva de sua meação. 5. Caso a esposa do devedor/agravante considerasse que a decisão agravada invadiu indevidamente o seu patrimônio, deveria ela mesma ter recorrido, o que não aconteceu na hipótese. 6. Agravo de instrumento improvido
”.
(TRF
-
5
, 3a Turma, agravo de instrumento
0805494-93.2021.4 .05.0000,
r
elator
Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho,
Dje

05/08/2021)
.

Deste modo, a
decisão agravada igualmente encontra respaldo no
s
julgado
s acima citados,
reconhece
ndo
-se que, ausente participação do cônjuge na demanda que deu ensejo aos honorários, a constrição patrimonial somente pode alcançar a meação do devedor, vedando-se o atingimento da quota parte do cônjuge não devedor, que sequer foi parte no processo.

Importante frisar que não se trata de hipótese de fraude ou simulação. Trata-se de proteção legal e constitucional da meação, nos moldes dos art
igos
1.658 e seguintes do Código Civil, bem como dos princípios do devido processo legal e do contraditório. A inclusão da agravada no polo passivo da execução violaria tais garantias, dado que não lhe foi assegurado o direito de defesa em fase anterior, nem há título executivo que a obrigue.

Cumpre ainda assinalar que a decisão agravada determinou a inclusão do espólio do
de cujus
no polo passivo do cumprimento de sentença, de modo a assegurar a continuidade da execução contra o verdadeiro devedor. Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que seus honorários advocatícios poderão ser regularmente perseguidos perante o sujeito processual legitimado, preservando-se a higidez da execução e afastando-se a indevida responsabilização de terceiro estranho à relação processual originária.

A decisão agravada
, portanto,
não extrapolou os limites legais, tampouco criou inovação processual. Limitou-se a corrigir a ilegitimidade de parte estranha à relação processual, agindo em estrita consonância com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025